Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700655-13.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELSO PEREIRA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inicialmente, à Secretaria para que cadastre o nome da parte VALDEMIR LOBO DE OLIVEIRA no sistema. Converto o julgamento em diligência. De uma simples leitura dos autos, observa-se que o autor propôs, inicialmente, a presente demanda contra o Detran/DF, pleiteando, a condenação deste, in verbis, "a restabelecer o comunicado de venda pertinente ao veículo Fiat Strada Fire, placa JFW 4991 — DF, RENAVAN 00907427324, em nome de Valdemir Lobo de Oliveira, bem como transferir todos os débitos do veículo e pontuações das infrações para o nome do mesmo, a partir da data do comunicado de venda, 31/07/2015, no prazo que o juízo arbitrar, sob as penas da lei; A condenação da parte requerida a indenizar a parte autora na quantia de R$ 5000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais." Em sequência, houve aditamento à inicial para incluir no polo passivo o Sr. Valdemir Lobo de Oliveira (IDs 22114903 - Pág. 1 e 22114905 - Pág. 1). Ocorre que a sentença vergastada condenou o réu a transferir a "titularidade do bem e todos os débitos de sua competência vinculados ao veículo FIAT STRADA FIRE, placa JFW-4991, RENAVAM 0090742732, para o nome do segundo requerido LEONARDO RIBEIRO GOMES", contudo o segundo requerido é o Sr. Valdemir Lobo de Oliveira (ID 22114905 - Pág. 1). Assim, esclarecem as partes quem é o Sr. LEONARDO RIBEIRO GOMES, e se pretendem a inclusão deste no polo passivo, porquanto não há nenhuma citação, ou referência a ele, nos autos. Feito, retornem os autos a conclusão. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito